Tribunal: STF
Processo: ARE 1373637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RODOVIA ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E REGULARIZAÇÃO DE ACESSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.



     1. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DETERMINA A APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, 3º E 37, 'CAPUT', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO ÂMBITO DO EXERCÍCIO DE TODA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. OS PRINCÍPIOS E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS SÃO RELEVANTES NO CONTROLE SUBSTANCIAL DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SUBMETIDA À LEGALIDADE E À UNIDADE DE SENTIDO DOS DEMAIS PRINCÍPIOS. O CONTROLE DE JURIDICIDADE ADMINISTRATIVA QUALIFICADA EXIGE SUBMETER OS ATOS ADMINISTRATIVOS AO DIREITO, CONFORME PRECEDENTES DO STF E DO STJ.



    2. A LEI Nº 11.090/1998, QUE REORGANIZA O DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER, CRIADO PELA LEI Nº 750/1937, ATRIBUI A TAL ENTE PÚBLICO A COMPETÊNCIA RELATIVAMENTE ÀS FAIXAS DE DOMÍNIO.



     3. O ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 43.787/05 DISPÕE QUE A ‘UTILIZAÇÃO E A OCUPAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES DAS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS REGER-SE-ÃO POR ESTE DECRETO, PELA LEI ESTADUAL Nº 12.238 DE 14 DE JANEIRO DE 2005, LEI FEDERAL Nº 9.603/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), LEI FEDERAL Nº 5.917/97 (PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO), LEI ESTADUAL Nº 11.090/98 (REORGANIZAÇÃO DO DAER/RS) E DECRETO Nº 41.640/02 (REGULAMENTO DO DAER/RS)’.



     4. NO CASO, É INCONTROVERSO QUE O RÉU, AO REQUER AUTORIZAÇÃO PARA O USO PARCIAL DA FAIXA DE DOMÍNIO, NÃO HAVIA PROCEDIDO NA REGULARIZAÇÃO DO ACESSO DO SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE FUNCIONA ÀS MARGENS DA ERS 115.



    5. CONSIDERADOS OS ELEMENTOS DOS AUTOS E A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, É POSSÍVEL ADMITIR QUE COMPETE AO PODER PÚBLICO E/OU SUAS CONCESSIONÁRIAS EXIGIR A REGULARIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES EM DESACORDO COM AS NORMAS, NO CASO A QUE REGULAMENTA O ACESSO À RODOVIA ESTADUAL (ERS-115, KM 05). NA LINHA DO DECIDIDO, É '...DE SUMA IMPORTÂNCIA QUE ACESSOS A RODOVIAS SEJAM REGULARIZADOS, UMA VEZ QUE A CORRENTE DE TRÁFEGO PRINCIPAL DA VIA É INTERCEPTADA POR VEÍCULOS QUE SE UTILIZAM DE PROPRIEDADES MARGINAIS, PARTICULARES, COMERCIAIS OU DE USO PÚBLICO PARA INGRESSO'.



    6. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO FAZER MANTIDA.



    APELO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I e II, e 170, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente